Tribunal: STF
Processo: RE 85077
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-06-04
Data de publicação: 1976-06-04

Ementa:
EQUIPARAÇÃO DE ESCRITURARIOS DE ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DO JUIZADO DE MENORES A ESCREVENTES, COM INVOCAÇÃO DE LEI LOCAL.
EQUIPARAÇÃO VEDADA PELO ART. 98, C/C O ART. 13, V, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
SÚMULA 339. 
RE CONHECIDO E PROVIDO.